Tribunal: TJMT
Processo: 1006145-04.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1006145-04.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Tráfico Ilícito de Drogas praticado por Funcionário Público, Perda de Bens e Valores]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DANILO KUTIANSKI DE SOUZA - CPF: 081.498.639-07 (ADVOGADO), GABRIELLY SANTANA MAGALHAES - CPF: 060.688.461-05 (IMPETRANTE), FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), FABRICIO DONIZETE TRINDADE - CPF: 287.307.078-11 (TERCEIRO INTERESSADO), TRANSJORDANO LTDA - CNPJ: 02.804.480/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. BEM ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL PROMOVIDO POR ÓRGÃO DESVINCULADO DO JUÍZO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS PARA BAIXA DE DÉBITOS E RESTRIÇÕES. DÉBITOS POSTERIORES À ARREMATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL JÁ EXAURIDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame: Mandado de Segurança Criminal impetrado contra decisão prolatada pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), que indeferiu pedido para expedição de ofícios ao DETRAN-SP e à SEFAZ-SP com a finalidade de viabilizar a baixa de débitos, restrições e gravames incidentes sobre o veículo TRATOR/VOLVO FH12 380 4X2T, arrematado pela impetrante em leilão extrajudicial promovido pelo SENAD. A impetrante alegou ter direito à entrega do bem livre de quaisquer ônus, com fundamento nos arts. 61, §§ 13 e 14, da Lei de Drogas, art. 328, §§ 9o e 10, do CTB e art. 144-A, § 5o, do CPP.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) definir se a autoridade apontada como coatora possui competência jurisdicional para determinar a baixa de débitos e restrições administrativas e tributárias incidentes sobre bem arrematado em leilão extrajudicial; (ii) estabelecer se há direito líquido e certo à expedição dos ofícios solicitados com base na alegação de aquisição originária do bem.

III. Razões de decidir:

1. A competência do juízo criminal se exaure com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória que decreta o perdimento do bem, transferindo-se à esfera administrativa a responsabilidade pela destinação e alienação dos bens.

2. A alienação extrajudicial do bem foi promovida pela SENAD, desvinculada da atuação jurisdicional criminal, tornando incabível qualquer comando judicial do juízo de origem quanto à regularização do bem.

3. A via adequada para eventual discussão sobre débitos e ônus administrativos incidentes sobre o bem é a jurisdição cível federal, com a qual já se serviu a impetrante no que pertine a outro bem que teve a perda decretada nos mesmos autos, o que reforça o acerto da decisão prolatada pelo impetrado, não sendo possível a análise pela via estreita do presente mandado de segurança criminal.

4. Não fosse isso, a existência de débitos apontados (impeditivos da transferência do veículo) posteriores à data da arrematação, bem como a ausência das regras contidas no edital do leilão pertinentes à transferência do bem livre de débitos, aponta para a inexistência de direito líquido e certo.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. O juízo criminal perde a competência para deliberar sobre reflexos administrativos de bens alienados após o trânsito em julgado da sentença penal que decretou seu perdimento. 2. A regularização de bem arrematado em leilão extrajudicial promovido pela SENAD deve ser postulada junto à via administrativa ou jurisdicional cível competente. 3. Não se configura direito líquido e certo à expedição de ofícios para baixa de débitos posteriores à arrematação quando não demonstrada a existência de cláusula expressa no edital e nem ilegalidade da autoridade impetrada”.

Jurisprudência relevante citada: TRF-4
– AC n. 5010793-41.2013.404.7102, Rel. Des. Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, Terceira Turma, j. em 14/01/2015.
TRF-3
– CJ n. 5002520-17.2023.4.03.0000 SP, Rel. Min. Therezinha Astolphi Cazerta, Órgão Especial, j. em 05/03/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por
GABRIELLY SANTANA MAGALHÃES
, apontando como autoridade coatora o Juízo 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação penal n. 0018384-43.2016.8.11.0042, indeferiu o pedido da ora impetrante para que fossem expedidos ofícios ao DETRAN-SP e SEFAZ-SP, a fim de viabilizar baixa de débitos, restrições e gravames anteriores à arrematação do veículo TRATOR/VOLVO FH12 380 4X2T, ano 2005/05, cor branca, placa HBG-5867/SP, Chassi 9BVAN50A15E714526, Renavam: 862516773, por ela adquirido em leilão extrajudicial promovido pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (SENAD) em 25/02/2022.

A impetrante sustenta, em síntese, que a alienação do aludido bem decorreu de sentença judicial transitada em julgado, prolatada nos autos do processo n. 0018384-43.2016.8.11.0042, em trâmite perante a 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), que determinou o perdimento do bem em favor da União.

Informa que consolidada a propriedade estatal o veículo foi repassado ao SENAD que, por sua vez, promoveu o respectivo leilão, no qual a impetrante sagrou-se vendedora, arrematando o bem. Contudo, encontrou óbices administrativos para sua regularização, tendo em vista que ainda constam restrições e débitos anteriores ao aludido leilão, o que impede a transferência de titularidade junto aos órgãos administrativos, razão pela qual protocolou pedido expresso de expedição de ofícios para a baixa dos gravames diretamente nos autos do processo em que foi decretado o perdimento do bem (Juízo impetrado).

Aduz a existência de direito líquido e certo, consistente na entrega do bem à arrematante, o qual deve ocorrer livre de quaisquer ônus, multas ou encargos anteriores.

Justifica a competência do impetrado nos termos do art. 61, §§ 13 e 14, da Lei de Drogas, e art. 144-A, § 5o, do CPP e que o art. 328, §§ 9o e 10, do CTB, é claro ao dispor que os débitos anteriores à alienação ficam automaticamente desvinculados do bem. Ademais, salienta que o leiloeiro não possui competência para determinar a baixa de gravames administrativos ou tributários.

Com esses argumentos, afirmando estarem presentes os requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, requer lhe seja deferida liminar para fins de que a autoridade coatora adote as providências necessárias, expedindo-se os devidos ofícios aos órgãos competentes para que estes promovam a imediata regularização do bem, com a retirada de quaisquer débitos, restrições, gravames e/ou outros ônus existentes anteriormente à data da arrematação, permitindo, assim, a regularização do veículo arrematado pela impetrante.

Juntou documentos (Ids. 271761895 a 271761898, 271761898, 271765352 e 271765358 a 271765360).

Liminar indeferida por esta relatoria (Id. 272689876).

Informações no Id. 276319397.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do d. Procurador João Augusto Veras Gadelha, opinou pela denegação da ordem (Id. 280023894).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente Mandado de Segurança

há que ser submetido a julgamento.

Para a concessão da ordem mandamental é necessária a demonstração inequívoca, de plano e indene de dúvidas, do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, demonstrando que a decisão de primeiro grau demanda a necessidade de reforma, o que no caso dos autos se vislumbra parcialmente.

Ao compulsar os autos afere-se que a impetrante arrematou o veículo TRATOR/VOLVO FH12 380 4X2T, ano 2005/05, placa HBG-5867/SP, em leilão extrajudicial promovido pela SENAD em 25/02/2022, após esse bem ter sido objeto de perdimento judicial definitivo em favor da União, nos autos da ação penal 0018384-43.2016.8.11.0042, que tramitou na 13a Vara Criminal de Cuiabá (MT).

A impetrante enfrentou entraves administrativos para transferência do veículo e, diante disso, requereu àquele Juízo que fossem expedidos ofícios ao DETRAN-SP e SEFAZ-SP, a fim de viabilizar baixa de débitos, restrições e gravames anteriores à arrematação do aludido veículo, sendo a pretensão indeferida pelo impetrado, o que ensejou a presente impetração neste Sodalício.

A decisão prolatada pelo Juízo de primeiro grau assim foi publicada:

Trata-se de pedido formulado por Gabrielly Santana Magalhães, arrematante do veículo TRATOR/VOLVO FH12 380 4X2T, ano 2005/05, cor branca, placa HBG-5867/SP, Chassi 9BVAN50A15E714526, Renavam: 862516773, adquirido em leilão extrajudicial promovido pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (SENAD) em 25/ 02/2022 (Id. 165602464).

A requerente busca a expedição de ofícios aos órgãos competentes, especialmente ao Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (DETRAN-SP) e à Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo (SEFAZ-SP), a fim de viabilizar a baixa de todos os débitos, restrições e gravames anteriores à data da arrematação, que impedem a transferência da propriedade do veículo para seu nome
.

(...).

A requerente fundamenta seu pedido na alegação de que a arrematação em leilão constitui modo originário de aquisição da propriedade,
devendo, portanto, extinguir quaisquer restrições ou ônus anteriores incidentes sobre o bem, destacando também o que dispõe o art. 61, §§ 13 e 14, da Lei no 11.343/2006
.

No entanto, a presente ação penal já se encontra encerrada e o bem já não está mais sob a jurisdição deste Juízo, uma vez que foi decretado o perdimento definitivo do veículo em favor da União, anotando que referido leilão foi provido por órgão independente e sem qualquer vinculação com este juízo
.

Como bem destacou o "Parquet",
a pretensão deduzida envolve a baixa de restrições administrativas e débitos tributários perante órgãos de trânsito e fazendários de outro Estado da Federação (São Paulo), matéria essa de natureza eminentemente administrativa e tributária, sobre a qual este Juízo Criminal não detém competência para deliberar
.

Ressalte-se que a própria requerente já obteve êxito para obter a baixa de todas as restrições incidentes sobre o SEMI-REBOQUE SR/RANDON SR CA – veículo que também teve seu perdimento decretado nestes autos em favor da União – junto ao Juízo Cível da 1a Vara Federal de Araraquara/SP, demonstrando, assim, que a via adequada para a solução da questão é a jurisdição cível competente
.

Ainda,
a requerente faz menção ao art. 61, §§ 13 e 14, da Lei no 11.343/2006 (Lei de Drogas) para justificar seu pedido. No entanto, referidos dispositivos tratam do procedimento de alienação antecipada de bens apreendidos em decorrência do tráfico de drogas, ou seja, aplicam-se aos casos em que ainda não houve o trânsito em julgado do perdimento
em favor do Estado.
No presente caso, o perdimento do bem já foi decretado de forma definitiva por sentença proferida em 07/11/2016 (Id. 121054675, pág. 27/49), não havendo espaço para aplicação da referida norma
.

Por fim, consigno que os débitos que a requerente busca a baixa (IPVA, DPVAT e outras taxas), se refere aos anos 2022 e 2023, enquanto o encaminhamento de documentação necessária para destinação que entender pertinente pelo órgão beneficiário do perdimento (União), se deu ainda 09/12/2019
(Id. 121064687, pág. 67). (...) (grifos meus).

Ao compulsar os autos verifico que se trata de bem arrematado em 25/02/2022 (Id. 271765358), ao passo que a descrição dos débitos que incidem sobre o bem se refere a débitos de IPVA e licenciamento 2022 e 2023 (Id. 271761898).

Quando em sede análise meramente superficial, ao indeferir a liminar, havia observado a existência de débitos
após a arrematação
e ao menos proporcional (1 ou 2/12 avos) anterior à arrematação em 2022. Não obstante esta situação, a análise detida dos autos conduz, com a segurança exigida em sede mandamental, que a pretensão não deve ser concedida.

De início, cumpre salientar que o veículo objeto do pedido de expedição de ofícios não está mais submetido à jurisdição do Juízo criminal apontado como coator (13a Vara Criminal de Cuiabá). Isso porque a sentença penal que decretou o perdimento do bem transitou em julgado e sua execução patrimonial foi finalizada mediante alienação extrajudicial pela SENAD (Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas).

Consigno que o juízo penal atuou exclusivamente até o momento da decretação do perdimento e, a partir daí, a gestão do bem passou à esfera administrativa federal.

Nesse ponto, importante salientar que a jurisprudência e a doutrina majoritária reconhecem que uma vez exaurida a competência jurisdicional penal sobre o bem, não mais subsiste atribuição judicial criminal para deliberar sobre sua destinação ou sobre reflexos administrativos de sua alienação, principalmente quando a alienação é realizada por ente administrativo da União.

Ainda que se reconheça, em tese, a higidez do argumento da impetrante no que concerne à aquisição originária (que, de fato, em muitas hipóteses legitima a exclusão de encargos pretéritos), é preciso destacar que o comando judicial necessário para dar efetividade à transferência desonerada deve advir da instância administrativa competente, ou, se for o caso, do juízo cível ou federal, e não do juízo criminal, como no caso o impetrado.

A propósito:

ADMINISTRATIVO. AÇÃO REGRESSIVA. UNIÃO FEDERAL. DETRAN.
COMPETÊNCIA. MULTA DE TRÂNSITO. CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS. REGULARIZAÇÃO DOS CADASTROS ADMINISTRATIVOS DE VEÍCULOS. DETRAN DE ESTADO MEMBRO DIVERSO. LIMITES DE COMPETÊNCIA DE CADA ENTE FEDERATIVO
.
Todos os problemas técnicos relativos à regularização dos cadastros administrativos de veículos, quando envolvem restrições

e transferências de e entre Estados diferentes, decorrem da omissão da própria UNIÃO, por seus órgãos competentes, em regulamentar e estabelecer instrumentais eficientes e juridicamente adequados
. Portanto,
apenas ela pode responder
pelos danos que o atual sistema nacional, notoriamente deficiente, cause a terceiros,
quando envolver restrições que ultrapassam as fronteiras de um único Estado
.
Apelação improvida
. (TRF-4 - AC: 5010793-41.2013.404.7102, Rel. CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ, Terceira Turma, j. em 14/01/2015) (grifos meus).

(...)
Constatada
, antes de qualquer discussão a propósito do requerimento formulado,
a ocorrência do trânsito em julgado da condenação imposta no processo-crime de origem, alcançando, até mesmo, a aeronave decretada perdida em favor da União, restando esgotada, portanto, a atividade do juízo criminal a esse respeito, e passando a ser da esfera administrativa própria a atribuição de promover a alienação do referido bem; daí em diante, tudo que se tem extrapola a jurisdição, esgotada por completo e de modo definitivo (coisa julgada)
, na qual consumada a determinação de venda (...). (TRF-3 - CJ: 5002520-17.2023.4.03.0000 SP, Rel. THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA, Órgão Especial, j. em 05/03/2024, Data de Publicação 06/03/2024) (grifos meus).

A autoridade apontada como coatora (Juízo da 13a Vara Criminal de Cuiabá) agiu com estrita legalidade ao indeferir o pedido que lhe foi apresentado nos autos da ação penal já transitada em julgado, assentando, com precisão, que não mais detinha jurisdição sobre o bem após o leilão, e que a matéria deduzida é de natureza administrativa, eventualmente resolúvel perante os órgãos responsáveis pelo registro e fiscalização da propriedade veicular.

Como já dito anteriormente, o exame da documentação que acompanha a inicial revela que os débitos cuja baixa se pretende referem-se aos anos de 2022 e 2023, ou seja, posteriores à data do leilão. Não há, pois, como sustentar a incidência das normas invocadas pela impetrante para débitos constituídos em momento posterior à arrematação.

Não se demonstrou, nos autos, qualquer ilegalidade ou abuso de poder praticado pela autoridade apontada como coatora. Ao contrário, sua atuação se deu em estrita observância às normas processuais penais e aos limites de sua jurisdição. Também não se demonstrou qualquer direito líquido e certo da impetrante a ser tutelado por esta via estreita mandamental.

Como reforço, é preciso salientar que a impetrante obteve decisão judicial favorável à baixa de restrições sobre outro bem similar que teve a perda decretada pelo mesmo juízo impetrado, todavia a medida foi ajuizada perante a Justiça Federal, reconhecendo, portanto, a adequação daquela via jurisdicional para tutelar o direito pretendido.

A propósito, bem lançadas as ponderações no parecer ministerial. Vejamos:

(...)
após a arrematação do bem em leilão extrajudicial, ocorre o exaurimento da competência do Juízo Criminal em relação à responsabilidade sobre o veículo
e eventuais ônus remanescentes, já que o Juízo responsável pela decretação do perdimento e pela constrição inicial do bem não mais subsiste qualquer obrigação legal quanto a débitos anteriores ou posteriores à alienação – sejam tributos, multas ou encargos administrativos não quitados pelo antigo proprietário.

(...).

In casu
,
observa-se que o leilão extrajudicial promovido pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas - SENAD, desvinculado do Juízo de Criminal, ocorre após o exaurimento da competência jurisdicional devido ao decreto de perdimento, fazendo com que o bem, sendo de interesse da União, fique fora da alçada da Justiça Comum
.

Ademais,
cumpre observar que o edital do leilão extrajudicial deve prever de maneira expressa que os bens serão entregues livres de quaisquer ônus, sendo responsabilidade dos órgãos competentes, tais como o DETRAN e a Fazenda Pública, a regularização e a baixa de eventuais débitos pendentes
.

Ao compulsar os autos, verifica-se que
a impetrante não trouxe aos autos o referido edital, documento fundamental para uma análise mais aprofundada
, especialmente das cláusulas que tratam diretamente dos débitos existentes e da responsabilidade pelo seu pagamento, limitando-se, assim, a apresentar apenas o auto de leilão extrajudicial (Id. 271761894 – p.01/02), notas fiscais (Id. 271761897 – p. 03/05) e espelho de débitos vinculados ao veículo junto ao Estado de São Paulo (Id. 271761898 – p. 01/03).

Ponto finalizando, extrai-se dos judiciosos informes prestados pela autoridade acoimada de coatora, que
a impetrante já obteve êxito no levantamento das restrições incidentes sobre outro bem arrematado, o veículo (Semireboque SR/Randon SR CA), relacionado aos mesmos autos, perante a 1a Vara Federal de Araraquara/SP, evidenciando, assim, a via adequada para a solução da questão é a jurisdição cível competente
.

Destarte,
após o exaurimento da competência do Juízo Criminal em relação à responsabilidade sobre o veículo e eventuais ônus remanescentes, a solução da questão deve ser buscada na jurisdição cível, conforme já resolvido para outro bem
. (grifos meus) (Id. 280023894).

Dessa forma, ausente demonstração de direito líquido e certo, e evidenciada a inadequação da via eleita, impõe-se a denegação da ordem.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Gabrielly Santana Magalhães
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/05/2025